Tribunal: TJDFT
Processo: 0753435-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por SEBASTIAO PINHEIRO DE LIMA em face ao suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. Narrou que é idoso e sofreu um Acidente Vascular Cerebral, encontra-se em estado grave e necessita com de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Embora tenha sido solicitada internação e com “gravíssimo prognóstico neurológico”, o encaminhamento do médico assistente não foi atendido. Requereu o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito de UTI para acomodação da impetrante. Adicionalmente, requereu a concessão de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido pelo desembargador plantonista “porque a urgência na obtenção da internação postulada foi devidamente ressaltada pelo profissional de saúde” (ID 67308440). É o relatório. Decido. Ratifico a decisão de ID 67308440, em que foi deferida a liminar. Em face aos documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça requerida (IDs 67305683 e 67305686). Intimem-se. Após, à douta Procuradoria de Justiça. E ao autor para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46